Tribunal: TJMT
Processo: 1026353-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026353-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANALIA GOMES VIRGOLINO - CPF: 900.452.541-68 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 579.816.981-20 (EMBARGADO), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 483.083.741-15 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA VIRGOLINO DE FRANCA - CPF: 027.034.051-38 (EMBARGADO), CLAUDIO VIRGULINO DE FRANCA - CPF: 020.984.761-16 (EMBARGADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 461.081.491-91 (EMBARGADO), DEIZIANE DIAS DE MOURA - CPF: 018.660.051-89 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ANALIA GOMES VIRGOLINO - CPF: 900.452.541-68 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 579.816.981-20 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 483.083.741-15 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA VIRGOLINO DE FRANCA - CPF: 027.034.051-38 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CLAUDIO VIRGULINO DE FRANCA - CPF: 020.984.761-16 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 461.081.491-91 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DEIZIANE DIAS DE MOURA - CPF: 018.660.051-89 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DEIZIANE DIAS DE MOURA, E REJEITOU OS EMBARGOS DE ANÁLIA GOMES VIRGOLINO E OUTROS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES
. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA RÉ SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Os recursos.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelos herdeiros do proprietário falecido e pela ocupante do imóvel, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, condicionada a expedição do mandado ao prévio pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré durante o período de ocupação do bem.

2.
Os embargos da ré.
A primeira embargante aponta omissão do acórdão por ausência de manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sustentando tratar-se de consequência jurídica necessária e de observância obrigatória pelo Tribunal ao julgar recursos.

3.
Os embargos dos autores.
Os segundos embargantes arguem, em primeiro lugar, omissão e contradição no acórdão por não ter enfrentado adequadamente a tese da impossibilidade de acolhimento de pedido contraposto na justiça comum, sustentando que a questão não seria meramente terminológica, mas de ordem estrutural e procedimental, com violação ao devido processo legal. Em segundo lugar, sustentam omissão e contradição quanto à reintegração imediata da posse, argumentando que o reconhecimento do esbulho imporia, como consequência lógica e necessária, a expedição imediata do mandado reintegratório, sem condicionamento ao prévio pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao convalidar o pedido de retenção por benfeitorias formulado em contestação sob a denominação equivocada de pedido contraposto, sem reconhecimento de nulidade processual por violação ao devido processo legal; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o condicionamento da expedição do mandado de reintegração ao prévio pagamento de indenização pelas benfeitorias, à vista do esbulho possessório expressamente reconhecido; e (iii) saber se o acórdão incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, voltados ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial, e não instrumento de rediscussão do mérito. A omissão que os autoriza é aquela verificada em relação a ponto ou questão sobre os quais o órgão julgador deveria ter se pronunciado; a contradição que os justifica é a interna ao decisum, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não a divergência entre o resultado do julgamento e as expectativas da parte embargante.

6. Não há omissão quanto ao pedido contraposto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria em tópico específico, distinguindo a figura do pedido contraposto — restrita ao microssistema dos Juizados Especiais Cíveis — do exercício do direito de retenção por benfeitorias previsto no art. 1.219 do CC, que, por força do art. 556 do CPC e da orientação do STJ, deve ser formulado em sede de contestação nas ações possessórias, sob pena de preclusão consumativa. O acórdão verificou, ainda, a inexistência de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa dos autores, que se manifestaram amplamente sobre a questão ao longo de toda a instrução processual.

7. Inexiste a contradição interna apontada pelos embargantes. Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer o equívoco terminológico na denominação do pedido e, simultaneamente, convalidá-lo com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC) e da cooperação processual (art. 6o, CPC). A contradição apta a ensejar embargos de declaração pressupõe proposições inconciliáveis no interior do próprio decisum, não se configurando pela mera discordância da parte com a solução jurídica adotada.

8. Não há omissão ou contradição quanto ao condicionamento da reintegração. O acórdão tratou expressamente do tema, fundamentando o condicionamento da expedição do mandado reintegratório ao prévio pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias no direito de retenção previsto nos arts. 1.219 e 1.222 do CC. O ius retentionis confere ao possuidor de boa-fé a faculdade de manter a detenção do bem enquanto não indenizado pelas benfeitorias realizadas, integrando o sistema protetivo da posse de boa-fé como corolário natural da tutela possessória, e não em oposição a ela. Negar esse efeito seria esvaziar completamente o instituto. A pretensão dos embargantes de obter a reintegração imediata e incondicional configura rediscussão do mérito, inadmissível na via eleita.

9. Configura-se a omissão apontada pela embargante Deiziane Dias de Moura. O art. 85, §11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados em primeiro grau quando do julgamento de recursos, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, tratando-se de norma de observância obrigatória, independente de requerimento expresso das partes. A ausência de manifestação sobre a matéria configura omissão sanável por embargos de declaração, conforme orientação consolidada do STJ. Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa para cada parte, e tendo em vista o julgamento simultâneo de dois recursos de apelação com exame de questões preliminares e de mérito, mostra-se adequada e proporcional a majoração para 15% sobre o valor da causa, reciprocamente, em favor de cada patrono, observada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, apenas em relação às partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, com exigibilidade imediata quanto à parcela devida pelos autores, cuja gratuidade foi revogada no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração opostos por Anália Gomes Virgolino e outros conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração opostos por Deiziane Dias de Moura conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado com manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para cada parte em relação ao patrono da parte contrária, mantidas as demais disposições do acórdão.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão nem contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, a decisão que enfrenta expressamente a questão processual suscitada e verifica a inexistência de prejuízo concreto às partes, ainda que a conclusão jurídica alcançada divirja das expectativas do embargante. 2. O direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias, previsto no art. 1.219 do CC, integra o sistema protetivo da posse de boa-fé e autoriza o condicionamento da expedição do mandado de reintegração ao prévio pagamento da indenização correspondente, sem que tal condicionamento configure omissão ou contradição com o reconhecimento do esbulho possessório. 3. A ausência de manifestação do Tribunal sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura omissão sanável por embargos de declaração, por se tratar de consequência jurídica de observância obrigatória nos termos do art. 85, §11, do CPC, independentemente de requerimento expresso das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.219 e 1.222; CPC, arts. 4o, 6o, 85, §11, 98, §3o, 277, 556, 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.595.685/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ, EDcl na PET no REsp 1.709.034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara,

Trata-se embargos de declaração opostos por
DEIZIANE DIAS DE MOURA
e também por
ANÁLIA GOMES VIRGOLINO E OUTROS
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos herdeiros do de cujus Sebastião Ferreira França em relação ao imóvel urbano situado na Rua Dez, casa n. 177, Quadra 19, Bairro Osmar Cabral, na cidade de Cuiabá-MT, condicionando, todavia, a expedição do mandado de reintegração ao prévio pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré Deiziane Dias de Moura durante o período em que ocupou o imóvel, sendo que as realizadas durante a constância da união estável (07/05/2007 a 07/09/2020) serião devidas em apenas 50% à ré.

O primeiro embargos de declaração foi oposto por
DEIZIANE DIAS DE MOURA

(Id. 358802350)
, apontando omissão do acórdão embargado consistente na ausência de manifestação sobre a incidência e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sustenta a embargante que, ao julgar os recursos de apelação e manter integralmente a sentença, o acórdão embargado teria deixado de aplicar o dispositivo legal que determina, de forma expressa, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos das partes, configurando omissão que compromete a completude da prestação jurisdicional.

Aduz que a majoração dos honorários recursais constitui consectário legal do desprovimento do recurso, cuja apreciação é vinculada ao julgamento do recurso, sobretudo quando há manutenção da decisão recorrida. Requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos para que seja sanada a omissão apontada, procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O segundo recurso de embargos de declaração foi oposto por
ANÁLIA GOMES VIRGOLINO E OUTROS (Id. 360260883)
, arguindo omissão e contradição no acórdão embargado.

Para tanto, sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão relevante ao não enfrentar adequadamente a tese central da impossibilidade de acolhimento de pedido contraposto na justiça comum, fora do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, argumentando que a questão suscitada não seria meramente terminológica, mas estrutural e procedimental, envolvendo a ausência de reconvenção formal, inexistência de valor da causa, ausência de recolhimento de custas e supressão de requisitos processuais obrigatórios, de modo que o acórdão teria deixado de enfrentar a nulidade processual sob a ótica do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF). Apontam ainda contradição interna ao argumento de que o acórdão reconheceu o erro na denominação do pedido, mas simultaneamente convalidou-o sem verificar prejuízo processual concreto.

Em segundo lugar, arguem omissão quanto à reintegração imediata da posse, aduzindo que o acórdão, embora tenha reconhecido expressamente a posse precária, o comodato verbal, o fim da relação, a notificação válida e o esbulho configurado, deixou de enfrentar a consequência jurídica lógica e obrigatória, consistente na reintegração imediata da posse nos termos do art. 561 do CPC, incorrendo em contradição jurídica ao manter a condicionante de pagamento prévio de indenização.

Requerem, ao final, que sejam conhecidos e acolhidos os embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a inadequação do acolhimento do pedido contraposto, sanando a contradição para determinar a reintegração imediata da posse independentemente de pagamento prévio de indenização e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

Os embargados deixaram decorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id. 363034367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Passo, inicialmente, à análise dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração opostos pelas partes, por imperativo lógico-processual.

No tocante à tempestividade, o art. 1.023 do Código de Processo Civil estabelece prazo de cinco dias úteis para a oposição de embargos de declaração, contado da publicação do acórdão embargado, de modo que, nos termos dos artigos 219 e 220 do CPC, ambos os recursos foram opostos dentro do prazo legal, estando, portanto, tempestivos. A legitimidade das partes é inquestionável, porquanto figuram como partes no feito, detendo manifesto interesse no desfazimento dos supostos vícios apontados. Por conseguinte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Ultrapassada a análise dos pressupostos de admissibilidade, impõe-se a apreciação, consubstanciado na verificação da efetiva ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I — esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II — suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III — corrigir erro material. O parágrafo único do mesmo artigo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

É imperioso ressaltar, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de natureza eminentemente integrativa, voltados ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial, e não instrumento de rediscussão do mérito da causa ou de adequação do julgado ao entendimento do embargante. A contradição que autoriza a oposição do recurso é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio corpo do decisum, e não a divergência entre o resultado do julgamento e as expectativas da parte recorrente. A omissão que enseja o recurso é aquela verificada em relação a ponto ou questão sobre os quais o órgão julgador deveria ter se pronunciado, e não a ausência de exame aprofundado de todos os argumentos aduzidos pela parte, posto que o princípio do livre convencimento motivado não exige que o julgador esgote cada um dos fundamentos invocados pelos litigantes.

É à luz desses parâmetros que passo ao exame das questões suscitadas em cada um dos recursos.

Antes, colaciono a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. ADMISSIBILIDADE NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. BOA-FÉ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESBULHO CONFIGURADO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos herdeiros do proprietário falecido, condicionando, todavia, a expedição do mandado de reintegração ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré durante o período em que ocupou o imóvel.

2.
Os recursos dos autores.
Os autores insurgem-se preliminarmente contra o acolhimento de pedido contraposto na justiça comum, sustentando que tal instituto seria cabível apenas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo que o instrumento adequado deveria ser a reconvenção. Alegam ainda que a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada em ação de dissolução de união estável anterior, constituindo coisa julgada material. No mérito, defendem que a posse se transmitiu automaticamente aos herdeiros pelo princípio da saisine, que a apelada residia por mera tolerância em comodato verbal e que, com o fim da união estável e a notificação extrajudicial, consumou-se o esbulho possessório.

3.
O recurso da ré.
A apelada, por sua vez, suscita preliminarmente a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores, informando que em ação idêntica tramitada perante outra Vara Cível o benefício foi indeferido. Alega ainda nulidade da notificação extrajudicial, pois teria sido recebida por menor absolutamente incapaz, então com quatorze anos de idade. No mérito, sustenta que as benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé autorizam a retenção conforme artigo 1.219 do Código Civil, afirmando que a jurisprudência admite o pedido em contestação. Quanto à alegada coisa julgada, argumenta que a ação anterior tratou apenas de partilha de bens comuns, sem análise de benfeitorias, inexistindo identidade tríplice.

II. Questões em discussão

4. Há sete questões principais em discussão: (i) saber se os recursos de ambas as partes atendem ao princípio da dialeticidade, apresentando fundamentação jurídica apta a possibilitar o enfrentamento das questões suscitadas; (ii) saber se o pedido contraposto formulado na justiça comum constitui erro processual que justificaria sua rejeição, considerando que tal instituto seria cabível apenas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; (iii) saber se a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada na ação de dissolução de união estável anterior, configurando coisa julgada material que impediria nova análise; (iv) saber se a notificação extrajudicial recebida por menor absolutamente incapaz possui validade jurídica para constituir a mora e caracterizar o esbulho possessório; (v) saber se a posse do imóvel transmitiu-se automaticamente aos herdeiros pelo princípio da saisine e se a ocupação pela ré configurava posse precária decorrente de mera tolerância em comodato verbal; (vi) saber se as benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré de boa-fé autorizam a retenção nos termos do artigo 1.219 do Código Civil; e (vii) saber se as benfeitorias realizadas durante a constância da união estável devem ser indenizadas integralmente à ré ou proporcionalmente, considerando o comum esforço do casal.

III. Razões de decidir

5. Ambos os recursos atendem ao princípio da dialeticidade, pois apresentam fundamentação jurídica específica e consistente em contraposição aos fundamentos da sentença recorrida, não constituindo qualquer deles mera reiteração de argumentos anteriores. O fato de determinadas questões terem sido examinadas em decisões interlocutórias pretéritas não impede sua rediscussão em sede de apelação, desde que o recurso articule argumentação jurídica apta a modificar a conclusão alcançada, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional.

6. O pedido de retenção por benfeitorias formulado em sede de contestação nas ações possessórias, embora erroneamente denominado pela ré como pedido contraposto, constitui em essência o exercício do direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil.

7. No caso concreto, inexiste coisa julgada sobre benfeitorias, porquanto a ação de dissolução de união estável anterior tratou exclusivamente da partilha de bens comuns adquiridos durante a convivência, tendo a sentença expressamente consignado que em relação às benfeitorias o ideal seria o ajuizamento de ação própria. Não houve decisão de mérito sobre o tema específico das benfeitorias realizadas pela apelada no imóvel dos herdeiros, o que impede o reconhecimento da coisa julgada material.

8. A notificação extrajudicial enviada ao domicílio da apelada, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir a mora, desde que encaminhada ao endereço correto. A apelada teve inequívoca ciência do conteúdo da notificação, tanto que contestou a ação e apresentou defesa ampla sobre todos os pontos controvertidos, demonstrando pleno conhecimento da pretensão dos autores.

9. Com o falecimento do proprietário, operou-se automaticamente a transferência da posse do imóvel aos herdeiros, independentemente do exercício fático direto, em virtude do princípio da saisine consagrado no artigo 1.784 do Código Civil.

10. A apelada residia no imóvel por mera tolerância, em razão de união estável com um dos herdeiros, o que configura posse precária decorrente de comodato verbal. Com o fim da união estável e a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel, transcorrido o prazo de trinta dias, consumou-se o esbulho possessório, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a reintegração dos autores na posse do bem.

11. Em decorrência da boa-fé, a ré tem o direito de ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, podendo exercer o direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil.

12. As benfeitorias realizadas durante a constância da união estável mediante comum esforço do casal devem ser indenizadas proporcionalmente em cinquenta por cento à ré, pois a outra metade corresponde à contribuição do companheiro — herdeiro e coautor da demanda —, cuja parcela se resolve internamente na herança, sem ônus adicional para os demais herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"

1. A apelação que apresenta fundamentação jurídica específica e consistente em contraposição aos fundamentos da sentença recorrida atende ao requisito da dialeticidade, permitindo o pleno exercício da jurisdição. 2. O pedido de retenção por benfeitorias pode ser formulado em contestação nas ações possessórias, constituindo o exercício do direito previsto no art. 1.219 do CC, admitido pela jurisprudência do STJ, sob pena de preclusão consumativa, sendo irrelevante a denominação equivocada de pedido contraposto ante a natureza dúplice das ações possessórias. 3. Inexiste coisa julgada material sobre benfeitorias quando a ação anterior tratou exclusivamente da partilha de bens comuns da convivência, sem decisão de mérito específica sobre o direito de retenção por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro. 4. A notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor no endereço correto é válida para constituir a mora, ainda que recebida por terceiro, quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário pela sua conduta processual. 5. Com o falecimento do proprietário, opera-se automaticamente a transferência da posse do imóvel aos herdeiros pelo princípio da saisine, independentemente do exercício fático direto. 6. A ocupação de imóvel por mera tolerância em razão de união estável com um dos herdeiros configura posse precária decorrente de comodato verbal, consumando-se o esbulho possessório com o fim da convivência e o decurso do prazo da notificação extrajudicial para desocupação. 7. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização e ao exercício do direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, não alcançando a vedação do art. 584 do CC as benfeitorias que incrementam objetivamente o valor econômico do bem além de sua conservação ordinária, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário. 8. As benfeitorias realizadas durante a constância da união estável mediante comum esforço do casal devem ser indenizadas proporcionalmente em cinquenta por cento a cada um dos companheiros, impedindo o enriquecimento sem causa de ambas as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 3o, 108, 541, 1.219, 1.222, 1.255 e 1.784; CPC, arts. 4o, 6o, 502, 556, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.595.685/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021; TJ-MT, AI 1011946-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 0000427-25.2018.8.11.0053, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJ-MT, Ap. Cív. 0002642-10.2017.8.11.0020, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2021.

·

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ANÁLIA GOMES VIRGOLINO E OUTROS

O primeiro fundamento dos embargos opostos por Anália Gomes Virgolino e outros consiste na alegação de que
o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a tese da impossibilidade de acolhimento de pedido contraposto na justiça comum
, fora do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, sob o argumento de que a questão não seria meramente terminológica, mas estrutural e procedimental. Aduzem, ainda, haver contradição interna no acórdão, porquanto o julgado teria reconhecido o erro na denominação do pedido, mas simultaneamente o convalidado sem verificar prejuízo processual concreto.

O exame atento do acórdão embargado evidencia que a matéria foi enfrentada, não havendo omissão de qualquer ponto ou questão relevante para a solução da controvérsia.

O acórdão dedicou tópico específico ao exame da preliminar, intitulado "Preliminar de Erro Grosseiro do Pedido Contraposto na Justiça Comum", no qual analisou detidamente a natureza jurídica do pedido formulado pela apelada em contestação, distinguindo-o da figura do pedido contraposto previsto no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, e reconhecendo tratar-se, em essência, do exercício do direito de retenção por benfeitorias previsto no art. 1.219 do Código Civil, que, por expressa dicção do art. 556 do CPC e segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pode e deve ser formulado em sede de contestação nas ações possessórias, sob pena de preclusão consumativa.

O acórdão embargado, ao enfrentar a questão, transcreveu o inteiro teor do art. 556 do CPC, que estabelece ser lícito ao réu, na contestação, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Em seguida, citou expressamente o precedente do STJ (AgInt no REsp 1.595.685/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01/06/2020), que firmou entendimento no sentido de que, nas ações possessórias, o pedido de retenção por benfeitorias deve ser formulado em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa, concluindo que, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos arts. 4o e 6o do CPC, a apelada exerceu regularmente o direito de retenção, não havendo prejuízo aos autores que puderam se manifestar amplamente sobre a questão.

A argumentação dos embargantes, ao insistirem na necessidade de reconhecimento da nulidade processual sob a ótica do devido processo legal, não configura omissão do acórdão, mas sim inconformismo com a conclusão jurídica alcançada.

O acórdão, de forma clara e fundamentada, afastou a tese da nulidade precisamente porque o exame do caso concreto demonstrou que os autores tiveram plena oportunidade de se manifestar sobre a questão das benfeitorias — tendo inclusive apresentado impugnação à contestação (Id. 313601377), refutando amplamente os argumentos da ré —, que houve regular instrução processual, com audiência de instrução e julgamento, depoimento de testemunha e apresentação de razões finais, evidenciando a ausência de qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A verificação do prejuízo processual concreto, portanto, foi expressamente realizada pelo acórdão, que concluiu pela sua inexistência, o que é exatamente oposto ao que afirmam os embargantes.

A suposta contradição interna apontada tampouco existe. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer o equívoco terminológico na denominação do pedido como "contraposto" e, simultaneamente, convalidá-lo com base na instrumentalidade das formas e na verificação concreta da inexistência de prejuízo às partes contrárias.

Trata-se, ao revés, de raciocínio jurídico coerente e tecnicamente impecável, ancorado nos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC), da cooperação (art. 6o, CPC) e da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), que formam a espinha dorsal do sistema processual civil brasileiro inaugurado pelo CPC de 2015. A contradição, na acepção técnica que autoriza o manejo dos embargos de declaração, exige a existência de proposições inconciliáveis dentro do próprio decisum — e não a desconformidade entre a fundamentação e as expectativas da parte —, o que manifestamente não ocorreu no caso em exame.

O segundo fundamento dos embargos consiste na alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a consequência jurídica lógica e obrigatória da reintegração imediata da posse, e em contradição jurídica ao manter a condicionante de pagamento prévio de indenização
, argumentando que a tutela possessória possui natureza autônoma e prioritária, e que o direito de retenção, por ser acessório e patrimonial, não poderia paralisar a tutela possessória fundada em esbulho comprovado.

Também neste ponto não assiste razão aos embargantes. Da leitura do acórdão verifica-se que a questão foi expressamente tratada, com a manutenção da sentença que condicionou a expedição do mandado de reintegração ao prévio pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. O acórdão fundamentou essa conclusão de forma tecnicamente consistente, reconhecendo que a ré detinha a posse de forma legítima por meio de comodato verbal firmado com os herdeiros, que as benfeitorias foram realizadas de boa-fé durante a constância da união estável, e que o direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, cumulado com o art. 1.222 do mesmo diploma, autoriza o possuidor de boa-fé a permanecer no imóvel até que seja indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis.

A tese sustentada pelos embargantes — de que a tutela possessória seria autônoma e prioritária em relação ao direito de retenção, não podendo este paralisar aquela —, representa mera rediscussão da matéria regularmente decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

O direito de retenção por benfeitorias nas ações possessórias, ao contrário do que sustentam os embargantes, tem exatamente a função de condicionar a restituição do bem à prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé. Negar esse efeito seria esvaziar completamente o instituto, transformando-o em mera declaração de direito sem efetividade prática alguma.

O que os embargantes pretendem, na verdade, é modificar o resultado do julgamento para obter a reintegração imediata e incondicional da posse, o que não se insere nos estreitos limites dos embargos de declaração, cujo objeto não é a revisão do mérito da causa. A pretensão não se ajusta a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria gerado confusão entre o ius possessionis e o ius retentionis, esvazindo a efetividade da tutela possessória ao condicionar a reintegração ao pagamento prévio da indenização
. O argumento, no entanto, não tem o condão de revelar qualquer vício no acórdão embargado, senão apenas a discordância dos embargantes com a solução jurídica adotada.

O
ius retentionis,
como sabido, constitui direito real de garantia de natureza processual-material, consistente na faculdade conferida ao possuidor de boa-fé de manter a detenção da coisa enquanto não for indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis que realizou, nos exatos termos do art. 1.219 do Código Civil. Longe de conflitar com a tutela possessória, o direito de retenção integra o sistema protetivo da posse de boa-fé, sendo seu corolário natural. A aparente tensão entre as duas categorias jurídicas é solucionada precisamente pelo condicionamento da expedição do mandado de reintegração ao prévio pagamento da indenização — solução adotada pelo legislador processual ao disciplinar as ações possessórias, e que encontra respaldo expresso nos arts. 1.219 e 1.222 do Código Civil.

O acórdão embargado não incidiu em qualquer confusão conceitual entre as duas categorias; ao contrário, aplicou corretamente as normas de regência, conferindo efetividade ao direito de retenção sem suprimir o direito à reintegração, mas apenas diferindo sua efetivação ao momento do cumprimento da obrigação indenizatória correspondente.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

·

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DEIZIANE DIAS DE MOURA

Passo ao exame dos embargos de declaração opostos por Deiziane Dias de Moura,
que apontam omissão do acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Neste ponto,
a razão está com a embargante
.

De fato, o acórdão embargado, ao desprover os recursos de apelação interpostos por ambas as partes e manter integralmente a sentença recorrida, deixou de apreciar a questão da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, matéria que constitui consequência jurídica necessária e legalmente imposta pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil, de apreciação obrigatória pelo Tribunal quando do julgamento de recursos.

O art. 85, §11, do CPC dispõe expressamente que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento. Trata-se, portanto, de norma de observância obrigatória pelo órgão ad quem, cujo atendimento independe de requerimento expresso das partes, constituindo dever funcional do Tribunal ao apreciar recursos.

A omissão configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos dos artigos 1.022, II, do CPC, e também do seu parágrafo único, que considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do mesmo Código, dentre as quais inclui a de não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo dever do Tribunal apreciar a questão de ofício ao julgar recurso, por se tratar de matéria de ordem legal, vinculada ao julgamento.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3
. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

O precedente acima, consoante se verifica, firmou tese no sentido de que é obrigatória a análise da majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda que o recurso não seja conhecido, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse passo, configurada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para que apenas o acórdão seja integrado com manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Na hipótese, em sede recursal, ambas as partes apresentaram razões e contrarrazões articuladas, com invocação de jurisprudência e fundamentação jurídica consistente, tendo sido julgados dois recursos de apelação de forma simultânea, com exame de questões distintas, tanto preliminares quanto de mérito. Os recursos foram integralmente desprovidos, sendo a sentença integralmente mantida.

Nesse contexto, observando-se que a sentença fixou os honorários em 10% para cada parte sobre o valor da condenação e que o valor da causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) —, torna-se adequada e proporcional a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 15% (quinze por cento) para cada parte em relação ao patrono da parte contrária, ou seja, os honorários devidos pelos autores ao advogado da ré passam de 10% para 15% sobre o valor da causa, e os honorários devidos pela ré ao advogado dos autores passam de 10% para 15% sobre o valor da causa,
mantendo-se a suspensão da exigibilidade por cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
, em razão de as partes serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita —
observando-se, no entanto, que a justiça gratuita dos autores foi revogada no curso do processamento, sendo a exigibilidade dos honorários, quanto a eles, imediata em relação à parcela que lhes incumbe pagar
.

Diante do exposto
, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ANÁLIA GOMES VIRGOLINO E OUTROS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por outro lado,
CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos por DEIZIANE DIAS DE MOURA
, sem atribuir-lhe efeitos infringentes,
tão somente para integrar o acórdão embargado com manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para cada parte em relação ao patrono da parte contrária, mantidas as demais disposições do acórdão, observando-se a suspensão da exigibilidade por cinco anos somente em relação às partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026